Tribunal: TJDFT
Processo: 0006445-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006445-58.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO RICARDO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa porquanto a reprimenda corporal já foi substituída por uma restritiva de direito em favor do réu na sentença. 2. Impõe-se a condenação do réu pelos delitos de embriaguez ao volante e de ameaça, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade formal quando os depoimentos judiciais, corroborados por outros meios de prova, comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de ter ameaçado a vítima de mal injusto e grave. 3. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da atipicidade formal e da insuficiência de provas, o pedido absolutório merece ser acolhido por aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Impõe-se a condenação do réu pelos delitos de embriaguez ao volante e de ameaça, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade formal quando os depoimentos judiciais, corroborados por outros meios de prova, comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de ter ameaçado a vítima de mal injusto e grave.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012